Tribunal: TJBA
Processo: 8001494-31.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001494-31.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ILHA DO ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT

APELADO: MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
SHEILA NASCIMENTO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTA IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO IMÓVEL ADQUIRIDO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ILHA DO ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e indenização por danos morais, ajuizada por MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA e outros. Os autores alegaram que, embora adimplentes, foram impedidos de usufruir da estadia contratada em sistema de multipropriedade, não obtendo assistência da empresa fornecedora. A sentença declarou rescindido o contrato, determinou a restituição integral dos valores pagos e fixou indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição integral dos valores pagos, em razão de suposta falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se há responsabilidade por danos morais indenizáveis; (iii) determinar o valor adequado da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual de aquisição de cotas imobiliárias em sistema de multipropriedade, impondo-se a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4. A prova documental revela que os consumidores tentaram reservar a estadia dentro dos prazos estipulados, mas foram impedidos de usufruir do imóvel, sem qualquer suporte da fornecedora, caracterizando falha na prestação do serviço.

5. Em casos de rescisão contratual por culpa exclusiva do fornecedor, a jurisprudência consolidada (Súmula 543 do STJ) assegura a devolução integral das quantias pagas, afastando cláusulas penais abusivas.

6. A frustração das legítimas expectativas dos consumidores, impedidos de usufruir férias previamente programadas e sem suporte da fornecedora, configura abalo moral indenizável.

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sendo razoável a redução para R$3.500,00 por cada autor, em observância ao pedido inicial.

8. O termo inicial dos juros moratórios deve ser mantido a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme já determinado em primeiro grau, em consonância com o Tema 1.002 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada um dos autores.

Tese de julgamento:

1. A falha na prestação de serviço, consistente na impossibilidade de usufruto de cota imobiliária em regime de multipropriedade por culpa da fornecedora, enseja a rescisão contratual com devolução integral das quantias pagas.

2. A frustração de expectativa legítima quanto ao uso de imóvel adquirido em multipropriedade, sem suporte da fornecedora, caracteriza dano moral indenizável.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade com a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 422, 475, 927 e 944; CDC, arts. 4º, 6º e 35, III; CPC, arts. 85, § 2º e 487, I; Lei nº 4.591/1964, art. 67-A; Súmula 543/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.06.2018 (Tema 1.002); TJ-SP, Apelação Cível 1096236-56.2021.8.26.0100, j. 09.09.2024; TJ-GO, Apelação 5613998-51.2023.8.09.0006, j. 13.09.2024; TJ-DF, Apelação 0702102-95.2022.8.07.0006, j. 28.02.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
o recurso, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2